Tribunal: TJES
Processo: 0064251-15.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0064251-15.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAFE GLORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PERÍCIA. CONTRADIÇÃO APARENTE. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL SUBSTANCIAL. SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
. APELO PREJUDICADO.

I – Revelando-se deficitária a instrução probatório, notadamente a prova pericial necessária para o deslinde da controvérsia, pairando, ainda, contradição aparente nas conclusões do Expert sobre a realidade do imóvel que teria sido objeto de desapropriação indireta, de tal grau a inviabilizar qualquer definição sobre o pedido vertido na exordial, revela-se caracterizada a violação ao devido processo legal substancial.

II – Sentença anulada
ex officio
. Apelo prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença ex officio e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0064251-15.2007.8.08.0024

APELANT
E
: CAFÉ GLÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ DE DIREITO: DR.
FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
CAFÉ GLÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em ação de desapropriação indireta movida face ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial por entender não ter a Autora demonstrado a titularidade sobre o bem objeto da desapropriação.

Em seu apelo, aduz a Recorrente (i) que a não indicação da data do esbulho não implica em improcedência da ação, posto que facilmente aferível e corresponde a própria data do Decreto Municipal de Desapropriação de 29/06/2006; (ii) restam demonstrados nos autos o apossamento pela Administração Pública Municipal, sem o devido processo de desapropriação, com a utilização do terreno para fim público, qual seja, implementação da avenida e rua e, ainda, a impossibilidade de reversão da situação, dado não apenas o interesse público envolvido, mas também a circunstância fática que se encontra pronta e acabada; (iii) a regularidade da propriedade e posse da área desapropriada resta comprovada pela certidão de ônus expedida pelo RGI, não havendo insurgência por parte do Apelado neste ponto, pois verificado nos arquivos da Municipalidade tal assertiva; (iv) a prova da propriedade, exteriorizada na posse do imóvel como outorgada a Apelante pelo Certificado de Ocupante de nº 40 expedido pelo Ministério da Fazenda, encontra-se demonstrada nos autos e também, a identificação da área objeto da desapropriação indireta pelo Município, expressada na planta de folha 181 elaborada pelo perito judicial, de forma que a falta de análise destes fatos importantes pela sentença constitui erro gravíssimo que precisa ser corrigido pela E. Corte; (v) a Municipalidade em momento algum impugnou a propriedade, a posse, a metragem e o valor atribuído a área desapropriada apurados no laudo mas, somente, relatou que a área desapropriada não foi identificada.

Em contrarrazões, a Municipalidade aduz (i) que não existe nenhuma prova autoral que demonstre a posse da dita área desapropriada, no mais, sequer é apontada e exata data do esbulho, fato este imprescindível em demandas deste jaez; (ii) não houve esbulho possessório a configurar a desapropriação indireta, ao contrário, houve regular processo de desapropriação.

Pois bem.

No caso dos autos, a Autora-Apelante,
CAFÉ GLÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, reclama indenização em razão de alegada desapropriação indireta de área que afirma de sua titularidade, situada na Avenida Vitória, nº 1276, nesta Capital, então levada a efeito pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

visando a duplicação da Avenida Vitória e abertura da Rua Hermes Cury Carneiro, isso ainda no ano de 2006.

Como cediço, a desapropriação indireta caracteriza-se pela apropriação ou apossamento do bem particular pela Administração Pública, ao arrepio das formalidades legais afetas à desapropriação por utilidade pública, a caracterizar o esbulho possessório, exsurgindo para o proprietário, em caso de irreversibilidade da medida esbulhatória, o direito à indenização.

A desapropriação indireta tem arrimo no artigo 35, do Decreto-Lei 3.365/1941, que dispõe sobre a desapropriação por utilidade pública:

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.

Adentrando o caso concreto, observo que o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial sob o argumento de que não haveria nos autos provas robustas o suficiente a permitir dizer que a Autora teve seu imóvel apropriado pelo Poder Público Municipal, afirmando-se não haver elementos que permitam concluir, com a certeza necessária, se o imóvel que apresenta-se a Autora como titular teria sido ou não objeto de apropriação esbulhatória pelo Município.

Contudo, tenho por imperioso afirmar que a instrução levada a efeito no presente processo mostrou-se, data vênia,
deficitária
, notadamente o laudo pericial elaborado pelo perito do Juízo, a impor manifesta violação ao
devido processo legal substancial
.

Atento que a perícia designada tinha por finalidade aferir os limites do imóvel da Autora e se tal patrimônio havia sido objeto de esbulho pelo Ente Público com a obra de duplicação da Avenida e abertura da Rua, mas mostrou-se pouco ou nada esclarecedor sobre a realidade concreta.

O fato é que admitiu o Juízo
a quo
seus termos, julgando a lide improcedente, o fazendo, contudo, justamente em razão das incertezas que pairaram sobre o imóvel da Autora e seu eventual esbulho expropriatório.

A realidade que vejo no caso presente revela temerária uma decisão de mérito de improcedência, porquanto incerta a prova sobre o direito da Autora, assim como temerária se revelaria a conclusão que reconhecesse o esbulho e concedesse o direito à indenização vindicada, mormente diante de seu considerável valor, pois a prova dos autos não permite conclusão indene nesse sentido.

Colho dos autos que o trabalho realizado pelo perito não foi capaz de trazer luz ao caso presente, e não por inviabilidade técnica, mas por mostrar-se pouco esclarecedor a respeito dos pontos de conhecimento técnico alheios ao Direito, função da prova pericial, o que se deu tanto pela falta de profundidade do laudo, quanto pela omissão do perito e mesmo do Juízo.

Veja-se que do laudo extrai-se uma preocupação muito mais voltada ao valor do imóvel a ser eventualmente indenizado, do que uma atenção detida à definição do imóvel dito de titularidade da Autora e à conclusão se a obra empreendida pelo Município à época (duplicação da Avenida Vitória e sua ligação com a Rua Hermes Cury Carneiro), gerou perda de área de imóvel do Requerente (esbulho apropriatório).

De certo que à Autora cumpre a prova de seu alegado direito, o que no caso concreto está a envolver a titularidade do bem e o esbulho irretratável por parte da Administração.

Ocorre que a prova pericial fora requerida e deferida pelo Juízo
a quo,
justamente, a se definir se a área empreendida pelo Município com as obras públicas já mencionadas, encamparam área de imóvel do Autor, o que, contudo, não restou esclarecido com a certeza necessária, em razão do que me parece ter sido uma omissão do laudo pericial.

Veja-se que a Autora traz à colação na exordial certidão emitida pelo RGI (fls. 13), datada ainda de 1976, constando registro de certificado emitido pelo Ministério da Fazenda, por meio da Diretoria do Domínio da União no Estado do Espírito Santo, que atesta que a União outorga ao Senhor Antônio Sobreira do Amaral a ocupação de uma área de 10.765,00 m2 localizada às margens da Avenida Vitória, em Jucutuquara, nesta Capital, o que à época se dava em função de tratar-se o imóvel de terreno de Marinha.

Em nova certidão do RGI (fls. 15/16), consta que já em 1988, o imóvel é transferido à Autora, Café Glória Indústria e Comércio Ltda.

Havia, portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o Município, um reconhecimento de que a Autora era a detentora do direito de ocupação sobre o terreno acrescido de Marinha, medindo 10.765,00 m2, situado na Avenida Vitória, figurando como proprietária dos prédios de nº 1.272 e parte do prédio nº 1.276, lá construídos.

Ocorre que parte desse imóvel fora alienado a terceiros, com a devida autorização da União, primeiro para Sr. Leandro Belmock que veio a vendê-la ao
Sr. João Francisco L
ú
cio
, tudo conforme certidões do RGI de fl. 48 e 48 verso e escritura de fls. 49/52, além de certidão de transferência de ocupação de fl. 53.

Nesse contexto, o Município de Vitória, visando a realização das já mencionadas obras na Avenida Vitória, no ano de 2006, edita o
D
ecreto desapropriatório nº 12.879/2006
,

declarando de utilidade pública o
direito de ocupação de João Francisco Lúcio e Sônia Maria da Silva Lúcio (esposa), de uma área de 1.879,25 m2.

Com base em tal realidade, alega o Município que a Autora estaria a reivindicar direito de indenização sobre área que não lhe pertence, além de tratar-se de área que fora objeto de devida medida desapropriatória.

Veja-se que havia dúvida concreta sobre (i) a titularidade da Autora sobre o bem e, notadamente, (ii) se o imóvel dito esbulhado pertencia a terceiros, (iii) se o imóvel titularizado pela Autora sofrera ou não esbulho expropriatório, (iv) qual a metragem da área esbulhada e (v) se a área dita esbulhada está ou não abrangida, ainda que parcialmente, pelo decreto desapropriatório 12.879/2006.

Neste contexto afirmo que
nenhuma destas perguntas restou respondida pelo laudo pericial
, ao menos não com a robusteza necessária a permitir fundar decisão judicial a reconhecer o direito da Autora ou a negá-lo.

Atento que nem mesmo após pedido de esclarecimentos vertido pelo próprio Município e deferido pelo Juízo
a quo
, houve resposta concreta do perito sobre a controvérsia dos autos, encaminhando o Magistrado instrutor o feito a sentença mesmo diante da omissão do perito.

Como dito a perícia volta-se muito mais a definir o valor da área dita esbulhada, não exercendo preocupação aparente, ao menos não como devido e necessário no caso, com a definição dos imóveis, suas margens e eventual esbulho.

Analisando o laudo pericial (fl. 135/183), realizado ainda em meados de 2015, destaco que ao ser quesitado sobre como foi feito o levantamento da gleba de 10.765m2 que seria de titularidade da Autora, respondeu o perito que:

“
Louvamo-nos nas
indicações do antigo proprietário
Sr. Pedro Alberto Lucarelli Amaral
” (fl. 142)

Ainda sobre a forma de levantamento da área do imóvel então dita pertencente à Autora, após ser questionado em sua resposta pelo Município, que apontara ausência de planta topográfica, registro da área e cadastro na SPU, respondeu o perito em esclarecimento, que:

“
A perícia foi realizada em 23/06/2015 e só foi possível a entrega do laudo em 02/02/2016 em virtude da falta de informações tanto da municipalidade bem como do SPU (informações cadastrais).
Foi utilizado para execução do laudo em questão, informaç
õ
es do Requerente (proprietário)
, levantamento topográfico e pesquisa no site “veracidade.com”
.” (fl. 219)

Insistindo o Município em seus questionamentos sobre as respostas apresentadas pelo laudo pericial (fl. 221-verso), dizendo-os não respondidos pelo perito, prestou novos esclarecimentos o
E
xpert
, afirmando que:

“
Realmente, no dia da perícia,
não foi poss
í
v
e
l
identificar claramente a área objeto da presente lide
, porém, com o
levantamento topográfico e pesquisa documental
, chagamos ao valor aproximado da área a ser desapropriada de 3.198,20m2 (três mil cento e noventa e oito metros quadrados e vinte decímetros quadrados).”

Veja-se que ao definir as balizas do imóvel da Autora e aferir eventual área esbulhada, apega-se o perito em relatos do proprietário, não apresentando registros junto à SPU da área.

Ademais, afirma o perito basear-se em “levantamento topográfico e pesquisa documental” além de consulta a sítio eletrônico na internet, sem, contudo, colacionar aos autos os referidos documentos que embasaram sua conclusão.

Anexa o perito planta que afirma tratar-se de levantamento topográfico (anexo II – fl. 181), sem colacionar documentos ou elemento outros sobre qual a origem de suas informações, que são contestadas pelo Município.

Veja-se que à míngua de outros elementos informativos, é permitido inferir que
as conclusões do perito baseiam-se apenas em relatos do proprietário do imóvel
.

Em outro trecho (fl. 225), aduz o perito que “(...)
se o Município não concorda com o valor aproximado da área a ser desapropriada encontrada por este Perito,
que apresente os projetos da abertura da Rua Hermes Cury Carneiro, da ampliação da Av. Vitória
(...)”.

Contudo, em momento algum há pedido formal do
E
xpert
nesse sentido, o que poderia ter sido deferido pelo Juízo
a quo
, caso cientificado da necessidade de tais projetos, preferindo o Perito basear-se nas palavras do proprietário e em alegados documentos que não se sabe quais.

Veja-se que o perito relata dificuldades nas informações, mas não solicita, segundo o que consta dos autos, documentos ao Município, tampouco ao Juízo, seja sobre o imóvel da Autora seja sobre o projeto de duplicação da Avenida e abertura da Rua.

Atento, ainda, que sobre tais projetos da duplicação da Av. Vitória, razão de ser do alegado esbulho expropriatório, há pedido na exordial de sua juntada aos autos pelo Município, o que foi ignorado pelo Juízo
a quo
.

Seguindo com a análise da instrução, não obstante as respostas inconclusivas do Perito, o Juízo
a quo
(fl. 238) ignora a manifestação do Município que reforça a necessidade de mais esclarecimentos (fl. 236), determinado a apresentação de razões finais pelas partes, sendo proferida sentença logo em seguida, baseada, frise-se, na
inconclusão das provas
.

Colho, ainda, da perícia, não haver certeza sobre o fato de a área dita pelo perito como objeto das obras empreendidas pelo Município, portanto, área a ser indenizada (3.745 m2), estar ou não a abranger o imóvel dos terceiros adquirentes, já indenizada em regular processo desapropriatório.

A perícia, ao menos no levantamento topográfico anexado (fl. 180) não faz essa distinção, não havendo clareza sobre a área que supostamente pertencia tão somente à Autora e que teria sido esbulhada, a definir a real margem do esbulho a ser indenizado.

Não fosse toda essa circunstância suficiente, causou-me especial estranheza a realidade dos imóveis nos dias atuais, quando considerada a desapropriação levada a efeito pelo Município daquela parte do imóvel, então vendida a terceiros e seu cotejo com o levantamento topográfico contido no laudo pericial. Explico.

Como dito, há controvérsia nos autos sobre o perímetro da área pertencente à Autora ao tempo da obra empreendida pelo Município e se a obra lhe teria sido sobreposta, bem como, sobre o fato de a área vindicada pela Requerente já ter sido ou não objeto de desapropriação.

Nesse contexto, mais uma vez, frise-se, a perícia se fazia necessária.

Assim, segundo o que se extrai da prova dos autos, especialmente do laudo pericial e da planta acosta à contestação pelo Município de Vitória a retratar a área legalmente desapropriada (fl. 45), aquela parte do imóvel original da Autora, que veio a ser vendida a terceiros, foi objeto do decreto de desapropriação nº 12.879/2006, sendo, portanto, desapropriada pela Municipalidade.

Ocorre que, conforme o levantamento topográfico vertido na perícia e o cotejo da planta juntada pelo Município (fl. 45), aliado, ainda, a consulta ao conhecido sítio eletrônico “googlemaps”, é possível observar atualmente, que

n
a parte do imóvel que teria sido
efetivamente
desapropriada,

hoje se encontra instalada uma concessionária de veículos
(Kia Plena) e uma locadora/revendedora de veículos (Localiza),
empreendimentos, portanto, particulares,
logo, incompatível a com uma área pública, ao menos a princípio
.

Em contrapartida, na área que segundo a perícia seria aquela remanescente da venda a terceiros,
pertencente,
então,

à
Autor
a
,
ou seja,
área particular, hoje vemos present
es

instalações Municipais
, como o Centro de Referência da Juventude e o Restaurante Popular.
1

Veja-se que há uma aparente contradição nas informações contidas nos autos que precisa ser esclarecida, mormente a se determinar uma indenização por desapropriação indireta de significativo valor.

Portanto, vejo nos autos além de uma instrução probatória deficitária, especialmente no que toca a perícia realizada, também uma contradição aparente que, ao menos a princípio, inviabiliza qualquer definição sobre o pedido vertido na exordial.

Não descuro da ideia vertida no apelo de que, uma vez reconhecido pelo Município o direito dos terceiros adquirente de parte do imóvel original da Autora, de verem-se indenizados pela desapropriação daquele bem (Decreto 12.879/2006), vislumbra-se certa margem de razoabilidade em se reconhecer a existência de direito da Autora, pois a obra empreendida pelo Município em parte do imóvel à beira da Av. Vitória, necessariamente, teria que passar pelo restante do imóvel, então de titularidade da Recorrente.

Em outras palavras, se a obra abrangeu um imóvel, necessariamente abrangeria o outro, posto que contínuos, margeando a Avenida. Ora, se um foi indenizado (desapropriado), o outro também o deveria ser.

Contudo, justamente por vislumbrar certa razoabilidade argumentativa, é que divirjo da sentença, pois entendo que a realidade presente nos autos revela verdadeira ofensa ao devido processo legal, pois, insisto, que qualquer decisão baseada na prova hoje presente no feito, especialmente a perícia judicial realizada,
revela-se temerária,
impondo-se risco de negar um lídimo direito da Autora ou de impor ao Município indenização indevida.

Assim, sem mais delongas, entendo prudente e necessário anular a sentença recorrida, a permitir nova instrução do feito, enquanto deficitária a atual, notadamente a se impor nova perícia ou esclarecimentos necessários àquela perícia já realizada, a conferir ao presente processo todas as garantias do
devido processo legal substancial.

Tenho por certo que diante do já alongado curso do feito, datado desde 2007, uma nova instrução não se revela na medida mais aprazível, mas a tenho como a mais adequada e justa diante da realidade do caso concreto.

Nestes temos,
anulo, de ofício, a sentença recorrida, por entender violado o devido processo legal substancial, julgando prejudicado o apelo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Informações colhidas junto ao sítio eletrônico www.googlemaps.com, em 11/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para, de ofício, anular a sentença e julgar prejudicado o apelo.